Tribunal: TJDFT
Processo: 0751322-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751322-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO MARANHÃO GOMES DE SOUZA E OUTROS contra a decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do Interdito Proibitório n. 0706786-10.2020.8.07.0014, movido em desfavor de LAC ENGENHARIA LTDA - ME, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 76748198 da origem). Nas razões recursais (ID 21904866), narram serem legítimos possuidores das unidades autônomas n. 102, 103 e 301 da edificação objeto da demanda. Argumentam ter a empresa agravada adquirido através de leilão extrajudicial apenas o terreno onde foi construído o prédio e discute a imissão na posse nos autos n. 0702809-10.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará. Relatam serem legítimos possuidores de boa-fé, com justo título, além de exercerem a posse mansa e pacífica dos apartamentos há mais de 10 (dez) anos, ficando demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Além disso, aduzem possuir direito de retenção da coisa até o pagamento de justa indenização pela desocupação. Com tais argumentos, requerem a concessão da tutela para que sejam mantidos na posse dos respectivos apartamentos. No mérito, a reforma da decisão, concedendo liminar de manutenção de posse até o pagamento da indenização devida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes na origem. Inicialmente, o agravo foi distribuído à eminente Desembargadora Ana Cantarino, todavia, em face da prevenção desta egrégia Segunda Turma, o feito foi redistribuído (ID 21951934). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de manutenção na posse do bem em litígio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Impende destacar que, nos autos da imissão na posse n. 0702809-10.2020.8.07.0014, os quais foram associados ao presente interdito proibitório para julgamento conjunto, houve deferimento da tutela de urgência em favor da parte agravada, autorizando a sua imissão na posse do imóvel. Ainda, não obstante a interposição do Agravo de Instrumento n. 0739543-02.2020.8.07.0000 em face daquela decisão liminar, a este não foi concedido o efeito suspensivo vindicado. Extrai-se daqueles autos originários, inclusive, que a empresa agravada demonstrou ser proprietária do bem, tendo registrado a arrematação às margens da matrícula do imóvel, desde fevereiro de 2019, e, até o momento, não exerce quaisquer dos poderes inerentes à propriedade (ID 63633672 e ID 63633679 dos autos da ação de imissão na posse). Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator